Tribunal: TJES
Processo: 5004198-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004198-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. L. M. D. J. D. C. e outros (2)

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – APÓS CONTESTAÇÃO – EXCEPCIONALMENTE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR –
NOVOS TRATAMENTOS SEM PRÉVIA APRECIAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça “
em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
(...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

2. Caso concreto em que o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, pois são justamente a reparação de danos causados durante o período de internação.

3. No entanto, não possível deferir um pedido genérico para que a requerida disponibilize todos os futuros e eventuais tratamentos, sem prévia apreciação do magistrado singular pois, em que pese o direito, em tese, à reparação pelos danos sofridos, eventuais tratamentos, procedimentos ou equipamentos necessários para devem ser submetidos ao crivo do julgador, a fim de que ocorra eventual extrapolação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004198-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ANA LUIZA MOREIRA DE JESUS COSTA (menor impúbere) e outros

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANA LUIZA MOREIRA DE JESUS COSTA (menor impúbere) e outros
contra a decisão de fls. 1.132/1.135, integrada às fls. 1.224/1.228 e no ID 23825567, que nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, recebeu os aditamentos à inicial formulado pela parte autora, e, via de consequência, deferiu em parte a concessão de tutela de urgência requerida nas referidas peças processuais.

Em suas razões, (ID 4825291), os recorrentes alegam, em resumo, que (i)
“se tratando de uma criança de 06 anos de idade, é claro que o tratamento médico e equipamentos necessários serão alterados ao longo dos anos, principalmente ao longo de uma demanda judicial, ao passo que o quadro clínico da agravante também sofrerá modificações e necessitará de novos tratamentos e equipamentos a todo momento, vez que os tratamentos prescritos à menor é progressivo e evolutivo, ou seja, os tratamentos/terapias/equipamentos necessários iniciais vão dando espaço para modalidades mais adequadas à sua evolução, em razão do conjunto de patologias que a acometem, não podendo os agravantes ficar a merce das reiteradas negativas de cobertura pela agravada”;
e (ii) a agravada deve suportar integralmente as despesas decorrentes dos tratamentos/terapias/equipamentos/dispositivos devidamente prescritos pelos profissionais médicos, propiciando o pleno desenvolvimento da menor.

Basicamente diante de tais fundamentos, requerem o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, “
para determinar que a agravada forneça/cubra/disponibilize todos os tratamentos/terapias/equipamentos/dispositivos necessários, devidamente prescritos por profissionais médicos à menor, para tratamento dos problemas de saúde e sequelas que a acomete, em decorrência da infecção hospitalar, inclusive os já indeferidos pela Magistrada a quo, a exemplo do Posicionador Veicular adaptado que atenda às necessidades da menor, na forma como indicado pelos profissionais médicos nos laudos, abstendo-se de negar ou impor dificuldades para o fornecimento/cobertura/disponibilização
”.

No ID 5216275, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ID 6400038.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 6733652, opinou pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória proposta pela menor Ana Luiza Moreira de Jesus Costa e seus genitores Karla Francine Moreira Jesus da Costa e José Carlos da Costa em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, sob o fundamento de infecção hospitalar causadora das moléstias que a menor é acometida.

Narram os autores que a menor, logo após o seu parto, foi encaminhada para a Unidade de Tratamento Intensivo Neo Natal tendo contraído infecção hospitalar que evoluiu para meningite bacteriana.

Sustentam, em síntese, que, como consequência da infecção, teve sequelas permanentes, com atraso neuropsicomotor,
deficit
visual, auditivo e na fala, além de outras patologias neurológicas.

Diante do exposto, pleiteiam, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja determinado que a demandada pague pensão mensal no valor de três salários-mínimos a fim de arcar com os custos do tratamento.

Após o deferimento da gratuidade de justiça aos demandantes, foi determinada a emenda à inicial, a fim de esclarecerem o pedido de tutela provisória de urgência.

Logo adiante, os requerentes apresentaram os esclarecimentos e aditamento à petição inicial, no qual informaram que: a) a primeira demandante já teve alta hospitalar e necessita de cuidados com equipe multidisciplinar e a demandada se nega a cobrir os tratamentos de Equoterapia, Hidroterapia e/ou fisioterapia aquática e Pediasuit/Therasuit indicados para melhorar o quadro de saúde; b) segundo e terceiro Demandantes suportam gastos com transporte para levar a primeira Demandante à terapia três vezes por semana, sendo dispendido R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por deslocamento, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais por mês); c) em razão da paralisia cerebral, necessita de alimentação especial de alto custo (aproximadamente R$ 1.165,80 mensais), além de gastar com fraldas por mês no valor mensal de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) e medicamentos no montante de R$ 700,00 (setecentos reais); d) estão com dificuldades de arcar com o plano Demandado; e e) necessitam de um carrinho terapêutico adaptado, de acordo com indicação da fisioterapeuta, a fim de garantir o posicionamento adequado da primeira Demandante.

Assim, reiteraram o pedido de concessão da medida de urgência para fins de pensionamento, nos termos da exordial, e postularam um aditamento do referido pleito, a fim de seja determinado à requerida que (i) autorize os tratamentos de equoterapia, hidroterapia e/ou fisioterapia aquática e Pediasuit/Therasuit; e (ii) disponibilize o carrinho terapêutico adaptado.

Em continuidade, foi deferido o aditamento à inicial e deferido parcialmente a tutela provisória de urgência, designada a audiência de conciliação e determinada a citação da parte demandada.

Logo após, foi apresentado novo aditamento à inicial, na medida em que requerem que seja determinado ao demandado, em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, que proceda à cobertura do tratamento denominado “Pediasuit/Therasuit”, assim como seja compelido a disponibilizar à primeira Demandante um posicionador veicular adaptado que atenda às necessidades da menor na forma como indicado pela profissional médica.

Nova decisão, deferido parcialmente o novo pedido de tutela provisória de urgência formulado, a fim de que a demandado autorize e custeie a realização de terapia Pediasuit/Therasuit.

Devidamente citada, além de interpor agravo de instrumento em face das liminares outrora deferida, a requerida também apresentou contestação.

Às fls. 576/580 do processo originário, os requerentes apresentam outro aditamento à inicial, no qual requerem que a requerida autorize/disponibilize
home care
para a cobertura do tratamento da menor, conforme solicitado pelos laudos médicos. Ainda, pugnam que seja determinado à requerida que se abstenha de negar cobertura ou impor dificuldades para liberação dos procedimentos devidamente prescritos pelos médicos para o tratamento da doença que acomete a menor.

Adiante, fls. 721/732, os requerentes apresentam aditamento à inicial, no qual requerem, em sede de tutela de urgência: a) na eventualidade de não se acatar o pedido de fls. 576/580, para que seja determinado à requerida a autorização/disponibilização de
home care
para a cobertura dos tratamentos multidisciplinares e interdisciplinares prescritos à menor e/ou haja impedimentos para a realização de todos os tratamentos (terapias) necessários por meio de
home care
, pugnam que seja o Demandado compelido a autorizar a realização de todos os tratamentos multidisciplinares e interdisciplinares (terapias) prescritas à menor junto à Clínica Global Multidisciplinar e/ou em clínicas que possuam profissionais capacitados e estrutura necessária para o atendimento aos tratamentos multidisciplinares e interdisciplinares que a menor necessita, conforme fundamentação supra, sob pena de multa diária; b) se abstenha de negar cobertura ou impor dificuldades para liberação dos procedimentos e equipamentos devidamente prescritos por profissionais médicos para o tratamento dos problemas de saúde que acomete a menor, inclusive odontológicos, até a sua plena recuperação ou determinação de alta médica, a fim de minimizar os impactos e as sequelas consequentes da aludida infecção hospitalar, sob pena de multa diária; c) seja a parte Demandada compelida a disponibilizar o Estabilizador Postural/Parapodium Dinâmico indicado, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária; d) seja reconsiderada parte da decisão de fls. 316/318 dos autos, determinando que o demandado disponibilize um Posicionador Veicular Adaptado que atenda às necessidades da menor, na forma como indicado pela profissional médica; e e) sejam todos os pedidos formulados em sede de tutela provisória de urgência, ou de Tutela de Evidência, confirmados ou reapreciados em sede de julgamento de mérito.

A parte requerida, por sua vez, às fls. 923/947, requer: a) preliminarmente, que seja rejeitado o pedido de ampliação do pedido inicial, visto que a relação processual se encontra estabilizada e não concorda com o aditamento após a apresentação de contestação; b) a revogação da determinação de pagamento de pensionamento no valor de dois salários mínimos, de forma que a Cooperativa arque tão somente com as despesas medicamentosas comprovadas mediante a apresentação de nota fiscal e de receita médica, a fim de se coibir o locupletamento indevido; e c) ainda, o indeferimento da tutela antecipada, por inexistir requisitos ensejadores, com total improcedência certificada em ulterior sentença de mérito.

Os pedidos de aditamento da inicial foram deferidos, sendo opostos embargos de declaração pela requerida, os quais foram parcialmente providos para:

“
2.1.1) SANAR ERRO MATERIAL
, de modo que
RECONSIDERO EM PARTE
a Decisão de fls. 1.132/1.135-verso. Assim,
DEFIRO
que os tratamentos multidisciplinares e interdisciplinares prescritas à Demandante sejam fornecidas em ambiente domiciliar, abrangendo determinada modalidade de
home care
.

2.1.2) SUPRIR O VÍCIO DE OMISSÃO
, na medida em que
RECONSIDERO A MEDIDA LIMINAR NESTE PONTO
, para
INDEFERIR
a disponibilização de estabilizador postural/parapodium dinâmico.

2.1.3) SUPRIR O VÍCIO DE OBSCURIDADE
, de forma que
ESCLAREÇO
que é devido o custeio dos tratamentos já deferidos em sede de tutela de urgência (fls. 188/196 e fls. 316/318); fisio respiratória e fono deglutição (tratamentos que a Demandante vem realizando); e fono especialista em motricidade orofacial/disfagia (tratamento que se mostrou necessário mediante laudo médico, que ainda não foi disponibilizado).

Em face do referido pronunciamento foram opostos novos aclaratórios, dessa vez pela parte autora, sob o fundamento, em síntese, de que não restou bem esclarecida a cobertura dos procedimentos necessários para o tratamento da criança, se esta cobertura seria de todos os tratamentos/procedimentos/equipamentos/dispositivos prescritos pelos profissionais que acompanham a criança ou se a cobertura seria limitada somente aos procedimentos citados nas Decisões que deferem as medidas liminares pleiteadas.

Os embargos de declaração retromencionados restaram desprovidos, tendo a magistrada singular adotado a seguinte fundamentação:

“Alega o embargante a existência de obscuridade no referido
decisum
, uma vez que não teria restado esclarecido se a requerida UNIMED deveria arcar com todos os tratamentos/procedimentos/equipamentos/dispositivos prescritos pelos profissionais que acompanham a criança ou se a cobertura seria limitada somente aos procedimentos citados nas Decisões que deferem as medidas liminares pleiteadas. Contudo, conclui-se que não existe na Decisão mencionada qualquer dúvida quanto aos procedimentos que o plano de saúde deverá obrigatoriamente cobrir, uma vez que todos os procedimentos foram especificados nos pronunciamentos.

Observa-se ainda que estão bem elucidados nos autos, quais os tratamentos que a UNIMED não pode em hipótese nenhuma se abster de autorizar, sendo que a determinação de que a requerida cubra TODOS os procedimentos indicados pelos profissionais que acompanham a criança seria completamente contraditória a todas as outras determinações já exaradas por este Juízo, visto que nelas constam indeferimentos de medidas liminares para a concessão de procedimentos/equipamentos, como inclusive a Decisão embargada que indeferiu a disponibilização de estabilizador postural/
parapodium
dinâmico. Sendo assim, não há o que se falar em dúvida se a cobertura do plano deve ser de todos os procedimentos prescritos ou não.

Foi justamente em face dele que foi interposto o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Nos recursos pretéritos interpostos em face de decisões proferidos no processo de origem, tenho adotado a compreensão de que a discussão em exame não se trata de relação de consumo decorrente da contratação de plano de saúde e os limites de cobertura do benefício pactuado, mas a responsabilidade civil do hospital pelo ato ilícito sofrido pela paciente.

Assim,
não se discute cobertura contratual do plano de saúde mas dever de indenizar decorrente dos danos materiais sofridos.

Partindo-se dessa premissa, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, adota a orientação no sentido de que “
em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir
(...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

O Tribunal da Cidadania também permite a emenda após o oferecimento da contestação, quando faltar documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais (AgInt no AREsp n. 1.948.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 11/3/2022).

Nesse passo, o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, que são justamente a reparação danos causados durante o período de internação.

Assim, ainda que não haja concordância da parte requerida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, penso ser possível o deferimento de outros tratamentos decorrentes da moléstia que acometeu a paciente durante a sua internação no nosocômio da requerida.

No entanto, apesar de me sensibilizar com a situação vivenciada pela parte autora, assim como asseverado pela julgadora singular, entendo não ser possível deferir um pedido genérico na forma pretendida pelos recorrentes.

Isto porque, em que pese o direito, em tese, à reparação pelos danos sofridos, eventuais tratamentos, procedimentos ou equipamentos necessários para devem ser submetidos ao crivo do magistrado singular, a fim de que ocorra eventual extrapolação.

Outrossim, a argumentação de que suposta demora na apreciação dos pedidos ocasiona prejuízo para a parte autora, não possui o condão de deferir o pedido dos recorrentes. Sobre esse enfoque, inclusive, a magistrada registrou que encontram-se devidamente fundamentados os tratamentos que devem ser fornecidos pela recorrida.

Por fim, nada impede que eventuais valores dispendidos em decorrência do ato ilícito cometido pela requerida sejam cobrados, desde que, por óbvio, possuam relação com o fato.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.